Tribunal: TJES
Processo: 5002264-44.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

APELADO: FABIO LUIZ CABRAL FRANCISCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – APELO PROVIDO – REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA LIMINAR – DESNECESSIDADE – DECORRÊNCIA LEGAL DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão que concede a tutela provisória trata-se de provimento jurisdicional precário, que não resiste à prolação de decisão posterior em sentido contrário prolatada em grau recursal.

2.
Não há necessidade que conste do v. acórdão que reforma a sentença de primeiro grau que havia ratificado decisão liminar que esta foi expressamente revogada, tendo em vista que a perda de sua eficácia é decorrência legal do reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, conforme redação do artigo 309, inciso III, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegada omissão.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 7417431), que, por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para reformar a r. sentença recorrida a fim de julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (evento nº 7724514), a recorrente alega, em síntese, que não houve revogação expressa da decisão liminar proferida em primeiro grau que foi ratificada pela sentença, o que caracteriza omissão.

Sobre o vício apontado pela embargante, cabe ressaltar que a decisão que concede a tutela provisória trata-se de provimento jurisdicional precário, que não resiste à prolação de decisão posterior em sentido contrário prolatada em grau recursal.

Fixada tal premissa, não há necessidade que conste do v. acórdão que reforma a sentença de primeiro grau que havia ratificado decisão liminar que esta foi expressamente revogada, tendo em vista que a perda de sua eficácia é decorrência legal do reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, conforme redação do artigo 309, inciso III, do Código de Processo Civil
1
, o que afasta a alegada omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. EFEITO TÁCITO E AUTOMÁTICO. 1) Havendo o julgamento da ação, pela improcedência do pedido, os efeitos da antecipação da tutela concedida em caráter liminar não mais subsistem, haja vista a natureza jurídica de tal decisão, de cognição limitada. 2) Nos termos do art. 309, III, do CPC, a sentença de improcedência implica, automaticamente, a revogação tácita do provimento liminar. 3) Assim sendo, não há que se cogitar a respeito de omissão pela inexistência de revogação expressa da decisão, tratando-se, pois, de efeito tácito e automático da improcedência. 4) Embargos de declaração desprovidos. (TJDF; EMA 00223.00-62.2015.8.07.0000; 175.0789; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 21/08/2023; Publ. PJe 15/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. LIMINAR. REVOGAÇÃO TÁCITA. QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que porventura conste no acórdão. Não ocorrendo nenhum dos citados vícios, devem os embargos ser rejeitados. Julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, não subsiste a medida liminar concedida em Primeira Instância, não havendo necessidade da revogação expressa. (TJMG; EDcl 5005055-40.2020.8.13.0313; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 10/05/2022; DJEMG 11/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. Desnecessidade. Decorrência lógica da declaração de validade do contrato. Cobrança que se torna admissível. Modalidade de empréstimo realizada. Tema devidamente apreciado. Acórdão mantido. Embargos rejeitados. (TJPR; EDcl 0008228-31.2021.8.16.00581; Campo Mourão; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes; Julg. 09/12/2022; DJPR 12/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

[...]

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)